Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-65.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – COISAS – POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse e oposição de usucapião com reconvenção – Sentença única de procedência da ação e de improcedência da usucapião – Requisitos do CPC, art. 561 preenchidos – Autora que deixou o imóvel por mais de 20 anos - Perda da posse provada – Ocupação com ânimo de dono do réu e de antecessores devidamente provada – Proteção

Ementa:
DIREITO CIVIL – COISAS – POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse e oposição de usucapião com reconvenção – Sentença única de procedência da ação e de improcedência da usucapião – Requisitos do CPC, art. 561 preenchidos – Autora que deixou o imóvel por mais de 20 anos - Perda da posse provada – Ocupação com ânimo de dono do réu e de antecessores devidamente provada – Proteção possessória descabida – Usucapião acolhido - Ação improcedente e usucapião procedente - Decaimentos invertidos e exclusivos da autora – Sentença substituída – Recurso provido.